Tribunal: TJBA
Processo: 8036672-16.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8036672-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO Advogado(s): EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros Advogado(s): PROCEDIMENTO COMUM. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUFOTUR. MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO. RECONHECIMENTO. MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA SELEÇÃO DO CONVÊNIO PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2024. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS E CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO/RECEITA FEDERAL, FGTS, INSS, FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, SICON E JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS PARA ENTES PÚBLICOS EM DÉBITO COM O ESTADO LASTREADO NO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCEÇÕES À REGRA PREVISTAS NO §3º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL: REPASSE PARA ATENDER A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS À NORMA QUE MITIGA A REGRA. PROMOÇÃO DE FESTA JUNINA CONSIDERADA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPORTÂNCIA CULTURAL DE CONSERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E RAÍZES POPULARES DE NOSSO POVO, BEM COMO ECONÔMICA, DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E DIVISAS PARA O INTERIOR DA BAHIA. EXIGÊNCIA QUE VIOLA DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Os órgãos da Administração Direta, como regra geral, carecem de personalidade jurídica, de modo que não podem ser sujeitos de direitos e obrigações, nem tampouco têm capacidade de ser parte e estar em juízo, consoante inteligência do art. 70 do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia reconhecida. 2. As festas juninas realizadas no Nordeste possuem natureza cultural, reconhecida nacionalmente, inserindo-se, assim, nas exceções trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, §3º, a justificar a procedência do pedido. Precedentes do STJ e do Órgão Especial deste TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8036672-16.2024.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE RIBEIRADO AMPARO e Réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS desta ação, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada pelo sistema.